Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CATEGORIZADA. COMERCIALIZAÇÃO. IMEDIAÇÃO. ESCOLA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
3. “O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.” (AREsp 1936393/RJ. RELATOR: Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/11/2022; RSTJ vol. 268 p. 805). Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante é suficientemente para comprovar a autoria delitiva.
3. No caso, tem-se a objetiva condição de o tráfico ocorrer nas imediações de sede de entidade estudantil. Dessarte, é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma' (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), sendo impositiva a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.